Tribunal: TJES
Processo: 5001854-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001854-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
em face da r. decisão (ID n. 1145831) proferida pela Vara Única de Vargem Alta, nos autos de nº 0000173-07.2021.8.08.0061
,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural

pela ausência do
periculum in mora.

Afirma o agravante, em suma, que a cédula de crédito foi demandada para realização de investimentos agrários.

Alega, ainda, que o imóvel rural em questão, dado em garantia da dívida, é absolutamente impenhorável.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada para que a penhora averbada na matrícula seja confrontada e derrubada, e ainda suspensa a execução apensa de nº 0001153-03.2011.8.08.0061.

Decisão (Id n. 1216524) deferindo em parte o pedido liminar para determinar ao juízo a quo que não realize atos expropriatórios do imóvel.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2130276).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
em face da r. decisão (ID n. 1145831) proferida pela Vara Única de Vargem Alta, nos autos de nº 0000173-07.2021.8.08.0061
,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural pela ausência do
periculum in mora.

Afirma o agravante, em suma, que a cédula de crédito foi demandada para realização de investimentos agrários.

Alega, ainda, que o imóvel rural em questão, dado em garantia da dívida, é absolutamente impenhorável.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada para que a penhora averbada na matrícula seja confrontada, derrubada e ainda suspensa a execução apensa de nº 0001153-03.2011.8.08.0061.

Decisão (Id n. 1216524) deferindo em parte o pedido liminar para determinar ao juízo
a quo
que não realize atos expropriatórios do imóvel.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2130276).

É o relatório no essencial.

Inicialmente, quanto à impugnação a assistência judiciária gratuita, formulada em contrarrazões ao recurso, tenho por rejeitá-la, visto que não há elementos nos autos a afastar a presunção de hipossuficiência financeira alegada pelo agravante.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural com pedido de tutela de urgência antecipada movida por FRANCILMO ANDRÉ NICOLLI PIZETTA contra a instituição financeira BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES, por meio da qual o autor pretende que se declare judicialmente a impenhorabilidade do imóvel rural registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Vargem Alta sob a matrícula nº 32.

Extrai-se dos autos que o recorrente contraiu uma dívida, no valor aproximado de R$ 51.352,52 (cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), e deu em garantia o imóvel supracitado, o qual foi penhorado nos autos da execução de nº 0001153-03.2011.8.08.0061.

Apesar de a questão meritória, referente à impenhorabilidade do bem de família e a consequente ineficácia da penhora realizada, depender de maior dilação probatória nos autos de origem, vislumbro ser razoável, neste momento, deferir o impedimento de realização de atos expropriatórios no bem imóvel (matrícula ID n. 1145990).

Isso porque eventual alienação do imóvel pode implicar prejuízos irreversíveis ao recorrente, mormente se for declarada a impenhorabilidade do imóvel futuramente nos autos originários.

E, no caso em tela, sem querer adentrar ao mérito da ação, não se pode ignorar os elementos constantes nos autos. Explico.

Para que a propriedade rural seja considerada legalmente pequena, no Município de Vargem Alta, ela poderá possuir no máximo 64 hectares de terra.

In casu
, o imóvel rural possui somente 17,80 ha (dezessete hectares e oitenta ares), conforme Certidão de Matrícula do Imóvel (Id n. 1145990 - Pág. 17), estando comprovado um requisitos para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel.

E, “no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375). 6. O próprio microssistema de direito agrário (Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência. 7. Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural. 8. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740- 5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

Dessa forma, ao menos neste momento, é razoável o impedimento de atos expropriatórios no imóvel objeto da lide, não havendo razões para suspender a execução em curso face a vários executados, porquanto não demonstradas irregularidades.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento parcial ao recurso,
confirmando a liminar, apenas para determinar ao Juízo
a quo
que não realize, no processo de execução nº 0001153-03.2011.8.08.0061, qualquer ato expropriatório do imóvel.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não há elementos nos autos a afastar a presunção de hipossuficiência financeira alegada pelo agravante.

2 -
Apesar de a questão meritória, referente à impenhorabilidade do bem de família e a consequente ineficácia da penhora realizada, depender de maior dilação probatória nos autos de origem, é razoável, neste momento, deferir o impedimento de realização de atos expropriatórios no bem imóvel.

3 - Isso porque eventual alienação do imóvel pode implicar prejuízos irreversíveis ao recorrente, mormente se for declarada a impenhorabilidade do imóvel futuramente nos autos originários.

4 -
In casu
, o imóvel rural possui somente 17,80 ha (dezessete hectares e oitenta ares), conforme Certidão de Matrícula do Imóvel (Id n. 1145990 - Pág. 17), tratando-se de pequena propriedade rural.

5 -

“no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência (NCPC, art. 375)”. (STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740- 5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

6 -
Recurso parcialmente provido apenas para impedir, no processo de execução nº 0001153-03.2011.8.08.0061, qualquer ato expropriatório do imóvel.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.